Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PEÇAS RETIRADAS DO VEÍCULO. GUARDA E VIGILÂNCIA DA EMPRESA FORNECEDORA DO SERVIÇO. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DIREITO À REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelas partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a indenizar a autora os danos materiais suportados, no montante de R$8.451,92 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e um e noventa e dois centavos), mais os consectários legais.
2. Recurso da autora. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer, sendo considerada aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 1000, do CPC). No caso, operou-se a preclusão lógica quando a autora, após renunciar ao prazo recursal e requerer o início da fase de cumprimento de sentença (ID 65277569 - Pág. 137), pugnou pela nomeação de defensor dativo e apresentou recurso inominado. A conduta originária da autora consubstancia ato incompatível com a vontade de recorrer, revelando aceitação tácita ao julgado e, em consequência, a falta de interesse recursal. Recurso não conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a autora comprovou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC); (ii) saber se a alegação autoral carece de verossimilhança; e (iii) saber se há nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos suportados pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990, artigos 2o e 3o), aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Em agosto de 2023 a autora se envolveu em acidente de trânsito, ocasião em que o seu veículo permaneceu no posto da PMGO e, posteriormente, foi removido mediante guincho para o estabelecimento comercial da ré. Aduz a autora que o veículo foi entregue à ré com todas as peças, a fim de ser consertado e, em razão da recusa de cobertura do seguro de terceiro, retirou o veículo do estabelecimento da ré em 11/10/2023, ocasião em que constatou a falta de diversas peças, conforme a descrição do laudo (ID 65277358 - Pág. 13), avaliadas em R$8.451,92.
6. Segundo a teoria da verossimilhança preponderante, em casos excepcionais mostra-se necessário reduzir a exigência probatória imposta às partes, possibilitando o julgamento do mérito com base na convicção sobre o conjunto de indícios apresentados pelas partes, conforme concluiu a sentença. No mesmo sentido: Acórdão 1866728, 0711396-46.2023.8.07.0004, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2024, publicado no PJe: 04/06/2024.
7. No caso, reputo aplicável a teoria da verossimilhança preponderante, a fim de considerar a situação de maior probabilidade, ainda que não demonstrada de forma cabal. Com efeito, configura-se verossímil o argumento da autora de que as peças foram retiradas de seu veículo enquanto o bem esteve sob a guarda e vigilância da ré.
8. Outrossim, a ré não apresentou prova do controle de recebimento do veículo da autora, a fim de comprovar a inspeção pormenorizadas do veículo, com a descrição de peças faltantes e/ou danificadas. No mesmo sentido: Acórdão 1413782, 0702057-86.2021.8.07.0019, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/04/2022, publicado no PJe: 12/04/2022.
9. Destarte, a sentença deve ser confirmada, porquanto a conduta da ré/recorrente violou as normas do art. 14 do CDC e dos artigos 186 e 927 do CC. No tocante ao valor, o arbitramento foi embasado em orçamentos exibidos, refletindo o efetivo prejuízo sofrido pela autora, ante a ausência de prova em sentido contrário.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso da autora não conhecido. Recurso da ré desprovido.
11. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
12. Diante da sucumbência recíproca (Enunciado 122, do FONAJE), nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/1995), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em relação à autora, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
13. O juízo de origem nomeou advogado dativo à autora, para fins de apresentação de contrarrazões e interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido Decreto estabelece no artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante do seu anexo, bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo da autora. A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, art. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1866728, Rel. JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, j. 21/05/2024; TJDFT, Acórdão 1413782, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 04/04/2022.